Tribunal: TJES
Processo: 5000546-85.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-85.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAN PILON BARBOSA
AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO. MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL RELACIONADO À
IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS QUE COMPÕEM O PÓLO PASSIVO DO PRESENTE FEITO
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante alega a existência de erro material na decisão monocrática proferida em ID 9699927, relacionado à identificação das pessoas jurídicas que compõem o pólo passivo do presente feito e que interpuseram o Agravo objeto da decisão em questão.

2.
É o relatório.
DECIDO
.

3.
Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4.
No caso em tela, verifico que assiste razão à parte embargante, pois verifico que houve o erro mencionado.

5.
Por estas razões, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO DOS EMBARGOS, e DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando a retificação do registro do ato colegiado, para sanar os vícios apontados e determinar que:

Onde se lê:

“
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
LATAM AIRLINES BRASIL
, em face da decisão que indeferiu a inicial pretendida. A hipótese, entretanto, é de não conhecimento do recurso, porque no âmbito do Juizado Especial Cível inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.
”.

Seja lido:

“
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
ALAN PILON BARBOSA
, em face da decisão que indeferiu a inicial pretendida. A hipótese, entretanto, é de não conhecimento do recurso, porque no âmbito do Juizado Especial Cível inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.
”.

6. No mais, mantenho a decisão monocrática em sua totalidade.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)